Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Oficie-se à COORPRE, conforme requerido, autorizando a destruição dos autos físicos, os quais passam a tramitar na forma digital, diante da falta de manifestação dos exequentes, apesar de regularmente intimados, e da concordância do Distrito Federal.. Intimem-se os credores para postular o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA